Tribunal: STF
Processo: Rcl 74754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Algar Tecnologia e Consultoria S/A, em 13.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0011975-70.2015.5.03.0103, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 – DESCABIMENTO. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A SBDI-1 desta Cote firmou a compreensão de que na preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, para fins de atendimento do art. 896, § 1º-A, da CLT a parte deverá indicar, nas razões de revista, os trechos pertinentes da decisão recorrida (inciso I deste artigo) e da petição dos embargos de declaração (incisos II e III), para o necessário cotejo de teses. 2. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TRABALHO EM ATIVIDADE-FIM. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS NORMAS COLETIVAS. 2.1. Resultado de bem-vinda evolução jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 331, que veda a ‘contratação de trabalhadores por empresa interposta’, ‘formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços’, ressalvados os casos de trabalho temporário, vigilância, conservação e limpeza, bem como de ‘serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta’ (itens I e III). 2.2. O verbete delimita, exaustivamente, os casos em que se tolera terceirização em atividade-fim. 2.3. A vida contemporânea já não aceita o conceito monolítico de subordinação jurídica, calcado na submissão do empregado à direta influência do poder diretivo patronal. Com efeito, aderem ao instituto a visão objetiva, caracterizada pelo atrelamento do trabalhador ao escopo empresarial, e a dimensão estrutural, pela qual há ‘a inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços’ (Mauricio Godinho Delgado). 2.4. O Regional revela que as tarefas desenvolvidas pela autora se enquadram na atividade-fim do tomador de serviços. 2.5. Impositiva a incidência da compreensão da Súmula 331, I, do TST. 2.6. A declaração de irregularidade da terceirização de serviços e o respectivo reconhecimento do vínculo de emprego entre trabalhador e tomador de serviços implica a incidência das normas coletivas por este pactuadas. 3. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Revelado o caráter protelatório dos embargos de declaração, correta a aplicação da multa prevista no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Estando a decisão em consonância com as Súmulas 219 e 329 desta Corte, não merece processamento o apelo. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (fls. 1-2, doc. 6).



     



    2. Na presente reclamação, a reclamante alega ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Afirma que, “antes da alteração da Lei 6.019/74 pelas Leis 13.429/17 e 13.467/17, não havia norma que tratava da contratação de mão de obra mediante empresa interposta nos moldes do enunciado da súmula n. 331 do TST e a legislação ordinária apenas regulamentava o trabalho temporário e atividades de vigilância. Esse vácuo normativo foi solucionado pela nova redação do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, o qual preceitua que prestação de serviços a terceiros é a transferência, feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades – inclusive sua atividade principal – à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução” (fl. 8, doc. 1).



    Argumenta que “a ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 8, doc. 1). 



    Assinala que o “Tribunal Superior do Trabalho invocou o enunciado das Súmulas nº 331 do TST e nº 49, do TRT da 3ª Região, e, sem base constitucional ou legal, condenou as envolvidas ao pagamento de verbas trabalhistas ao obreiro do processo originário por considerar a existência de ilicitude na terceirização de atividade-fim. Tem-se que havendo descumprimento por quaisquer Magistrado ou Tribunal, de decisões proferidas pelo Superior Tribunal Federal, autoriza-se à parte prejudicada por tal inobservância, à utilização da Reclamação Constitucional, buscando resguardar a integridade, a supremacia e a eficácia dos comandos que emergem dos atos desta Corte Superior, e ainda a Segurança Jurídica necessária nas demandas judiciais” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que a autoridade reclamada “fundamentou-se basicamente no entendimento contido na Súmula nº 331 do TST concluindo os Julgadores que a tomadora dos serviços terceirizou sua atividade fim e que essa terceirização seria ilícita. Ainda que apresentados novos recursos e manifestações, a decisão foi mantida, estando, na atualidade, aguardando julgamento de Recurso Extraordinário, ou seja, a execução terá início em breve, baseando-se em título executivo judicial formado em entendimento reconhecidamente inconstitucional” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, para que seja determinado ao Ministro Relator Dr. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira da 3ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, que suspenda imediatamente o andamento do Processo nº 0011975-70.2015.5.03.0103 até julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista n. 0011975-70.2015.5.03.0103 que desprezou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao declarar a ilicitude do contrato de terceirização de serviços e condenar a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal fixou “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018). 



    6. Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão pela qual declarada a ilicitude do contrato de prestação de serviços, nos seguintes termos:



      “No caso, extrai-se da leitura do acórdão que o Colegiado de origem apreciou o acervo probatório e concluiu que houve terceirização ilícita, porque a autora, embora contratada pela quarta reclamada, atuou como operadora de telemarketing, mediante oferta de serviços de cartões de crédito, inserindo-se na atividade-fim do Banco Bradesco Cartões S.A. Assim, evidenciou a existência de fraude e a formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, assim como a responsabilidade solidária dos réus.



    As atividades descritas no acórdão regional se inserem na atividade-fim do tomador de serviços, porquanto essenciais ao seu regular funcionamento. Vedada, portanto, a sua terceirização, sob pena de respaldar a precarização dos direitos dos trabalhadores, em confronto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da busca do pleno emprego, previstos nos arts. 1º, III, e 170, VIII, da Carta Magna, respectivamente, e com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, insculpido no item III do art. 3º da Constituição Federal.



    Nesse contexto, a decisão recorrida guarda conformidade com o entendimento desta Corte consagrado no item I da Súmula 331: ‘a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974)’.



    Ressalto que o conceito de subordinação deve ser examinado à luz da inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços, configurando a denominada subordinação estrutural, teoria que se adianta como proposta para solucionar os casos em que o conceito clássico de subordinação apresenta-se inócuo“ (fls. 8-9, doc. 6).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 64.642-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas em contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, ao considerar ilícito o contrato de prestação de serviços firmado com as Reclamantes, afirmando-se a existência de relação de emprego com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no julgamento do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 64.642, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 57.255-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    “AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.834-AgR-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl 
n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl 
n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada manteve a condenação da Algar Tecnologia e Consultoria S/A ao fundamento de ilicitude da terceirização da atividade-fim. Ao fazê-lo, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora